Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-31.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001686-31.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALMIRO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 544.565.091-04 (RECORRENTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA - TRANSPORTES - CNPJ: 05.566.275/0001-00 (RECORRIDO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0001-40 (RECORRIDO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001686-31.2019.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

Recorrente(s):

ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA - TRANSPORTES -

Recorrido(s):

WALMIRO MACEDO DOS SANTOS

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO – ALEGAÇÃO DE ABATIMENTOS INDEVIDOS NO VALOR DO TRANSPORTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ MANTIDA – SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e reconhecido de ofício a impossibilidade do julgamento do mérito neste momento, e consequentemente, o retorno dos autos ao primeiro grau para realização da devida instrução, contudo, mantendo a decisão de primeiro grau quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da reclamada MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Reclamação em que o autor aduz que prestou serviços de transporte de gado para a sede do Segundo Reclamado/

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A, sendo contratado pelo primeiro reclamado/ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA – TRANSPORTES, porém teve valores descontados indevidamente do transporte

A sentença combatida, julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto e com fulcro no inc. VI do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Segunda Reclamada
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A e
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, DECLARAR O JULGAMENTO DO PRIMEIRO RECLAMADO (ALEXANDRE RONDON CORREIA DA COSTA – TRANSPORTES),

CONDENANDO O PRIMEIRO RECLAMADO, ao pagamento no valor de R$ 18.573,35
(Dezoito mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos),
acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação válida.

O Recorrente/

ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA – TRANSPORTES, arguiu a prescrição dos créditos postulados

que se referem aos períodos de 16/04/2015 a 30/04/2015, de 16/12/2015 a 31/12/2015, de 01/02/2017 a 15/02/2017 e de 16/08/2017 a 31/08/2017) e a ausência de prova ante os fatos alegados pelo autor, requerendo para tanto a reforma na sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da exegese dos documentos vinculados à peça de ingresso, verifica-se que somente a prova documental torna insuficiente para analisar o caso, dependendo os fatos narrados na exordial de comprovação que vai além de provas documentais, sendo assim, torna-se imprescindível audiência de instrução e julgamento, visando o colhimento prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem realmente tem o direito.

Na petição inicial o Recorrente pretende o recebimento do valor referente aos descontos que considera indevidos, no qual foram realizados na prestação de serviço no transporte de gado.

Aduz o autor que trabalhava no transporte de bovinos motorista de caminhão (transporte - produtor rural – frigorífico), onde a primeira RECLAMADA era contratada pela segunda RECLAMADA, para o transporte de gado das propriedades rurais, para sede do Frigorifico em Paranatinga-MT, onde eram realizados os abates, porém, no decorrer da prestação de serviços a contratada realizou descontos indevidos do RECLAMANTE, relativo a animais que eram rejeitados para abate junto a SEGUNDA RECLAMADA, sem apresentarem qualquer justo motivo para realização dos descontos.

Por outro lado, o recorrente aponta que os descontos realizados são pela morte de animais no transporte, o q eu incorreria em responsabilidade do recorrido, com versões antagônicas dos fatos.

Inexistem provas seguras dos autos, de onde o autor pugnou pela realização de audiência de instrução, porém, houve o julgamento antecipado da lide, e o mesmo não teve sequer chance de provar alguma coisa, de onde, se este caminho não se tomar ocorreria improcedência justamente por falta de provas, mas provas estas que sequer se garantiu a produção.

Anoto ainda
a importância da instrução, visto que, parte das notas acostadas aos autos, a parte recorrente / reclamada aponta que não teriam sido prestados tais serviços, pela simples ausência de assinatura, apesar dos documentos serem exatamente os mesmos dos quais concorda, e aponta a mera prescrição como tese de defesa.

Contudo, os documentos anexados aos autos pouco corroboram para o deslinde da questão, pairando dúvidas quanto aos fatos narrados na exordial que podem ser perfeitamente esclarecidos diante da realização de audiência de instrução e julgamento.

Portanto, diante da fragilidade das provas acostadas aos autos
, o único remédio para tal falha de apuração factual, para que não haja prejuízos às partes, é evidentemente a ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, permanecendo apenas a decisão proferida quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da reclamada MARFRIG GLOBAL FOODS S.A, visto que de tão patente sua ilegitimidade é perfeitamente possível manter a sentença apenas neste ponto, bem como, pela dicção do novo CPC, perfeitamente possível a prolação de sentença parcial, alterando o antigo conceito que se tinha de uma sentença
.

Frise-se nesses casos a importância da audiência de instrução, pois com o passar de tempo, dificilmente o resultado da audiência de instrução será o mesmo, devendo servir de alerta.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação parcial da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial, ante a impossibilidade neste momento de análise do mérito lastreado apenas nas alegações formuladas pela parte autora em contraponto das argumentações lançadas pela parte reclamada, ora recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, porém
DE OFÍCIO,

anulo parcialmente a sentença prolatada
, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunhas, seguindo-se a prolação de nova sentença,
apenas permanecendo o teor do dispositivo da decisão de primeiro grau quanto ao acolhimento da ilegitimidade passiva da ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

Diante do resultado do julgamento, sem a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021